Tribunal: CARF
Processo: 10909.722997/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 19/05/2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722997/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.756 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 19/05/2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722997/2012-24
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722997/2012-24

afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-090.562,
proferido pela 12a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” .
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-21.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, contra
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., a título de multa prevista
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03, formalizada em 19/12/2012.
Relata a Fiscalização que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supra citado foi apurada a infração “NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA OU SOB SUA
RESPONSABILIDADE, OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS”, porque
conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB, informações relativas à desconsolidação das cargas sob
sua responsabilidade, referente a CE mercante: Escala: 08000010885, Navio: CSAV
ITAJAI, Data e hora da atracação:
28/04/2008 – 13:04:00H, Manifesto: 1808500646920, Conhecimento eletrônico Master:
180805101175657, Conhecimento: 180805102531678, caracterizando a infração
INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO, ocorrência em
19/05/2008 – 14:27:31h, sujeita a penalidade prevista na alínea “e”, do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei 37/66, por descumprimento da IN RFB no 800/2007.
Regularmente intimada em 22/12/2012 (fl.14), apresentou impugnação de fls 17/26, em
16/01/2013 (fl.16), alegando que, (1) a fiscalização considerou para aplicação da
penalidade a data de atracação da embarcação por Porto de Itajaí, quando na verdade a
mercadoria objeto do CE Mercante HBL 180805102531678 tinha como destino final o
Porto de Paranaguá, conforme cópia do MBL no VLA073181 que amparou o transporte
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722997/2012-24

da carga, ora acostada a esta impugnação; .de fato, o navio CSAV Itajaí, ao realizar a
escala 08000010885, efetuou a descarga do CE Mercante Máster 180805101175657 no
Porto de Itajaí para fins de posterior remoção ao destino final via trânsito aduaneiro –
DTA 08/0259886-2 (extrato anexo);
por essa razão, o prazo para prestação de informações de responsabilidade da
impugnante deve ser contado da data da conclusão do regime de trânsito aduaneiro –
data da chegada ao porto de destino; (2) cita como fundamento o art.22, III, na IN RFB
800/2007, salientando que inexiste amparo legal na IN RFB800/2007 a dar guarida ao
entendimento da fiscalização para considerar o marco temporal a atracação no Porto de
Itajaí, que não é o destino da carga. E, as informações foram prestadas em 19/05/2008
às 14:27:31h, portanto anteriormente à chegada da carga no porto de destino (a data da
chegada da embarcação deve ser interpretada como a data da chegada do veiculo
transportador da carga em regime de transito aduaneiro ao local de destino final do
conhecimento genérico; (3) no caso dos autos, o veículo transportador chegou a unidade
local Porto de Paranaguá – aos 14/06/2008 às 20:12:40h, data e horário que devem ser
considerados para desconsolidação; (4) denúncia espontânea, com argüição de
inconstitucionalidade do § 3o do art. 612 do Decreto 4.543/2002, porque referida
disposição encontra-se em descompassou com o disposto no art. 138 do CTN,
constituição vício de inconstitucionalidade a teor do disposto no art. 146,III, “b” da CF;
(5) argumenta, ainda, que para retirar a espontaneidade da infração, nos termos do
parágrafo único do art. 138 do CTN, dois requisitos: (i) início do procedimento
administrativo ou medida de fiscalização; e (ii) que este procedimento ou medida esteja
relacionada à apuração da infração, e, no caso, inexiste qualquer procedimento ou
medida de fiscalização iniciada anteriormente ao registro espontâneo das informações
da impugnante no sistema Mercante; (6) revogação do parágrafo único do art; 50 da IN
RFB 800/2007 pela IN RFB 899/2008, para alegar que até 1o de abril de 2009, não
estava a impugnante obrigada a efetuar o registro das operações no prazo a que alude o
art. 22 da IN RFB 800/2007; pede anulação da multa aplicada.
É o relatório.

A DRJ mantem a aplicação da multa, explicando que alegada denúncia
espontânea é inaplicável para o caso dos presentes autos porque a infração apontada decorre de
descumprimento de obrigação autônoma, caracterizada tipicamente como norma de conduta
(infração formal) e sua penalização se dá pelo simples fato de seu descumprimento,
independentemente de resultado; caso contrário, não haveria razão para que a lei determinasse a
aplicação de penalidade pela não prestação de informação; tratando-se de obrigação acessória
autônoma, cujo cumprimento diz respeito a controle aduaneiro de carga, cuja caracterização
ocorre exclusivamente pelo descumprimento, incompatível com a denúncia espontânea,
inaplicável o art. 138 do CTN e, por conseqüência, seu parágrafo único; rejeita-se o
questionamento quanto à vigência do prazo do art. 22 da IN RFB 800/2007 porque a precedência
das prestação de informações sobre cargas, na importação, já se encontravam determinadas
anteriormente ao referido ato normativo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 09/04/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 14/04/2020 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e
no mérito, a não ocorrência do atraso das informações, a ausência de prejuízo à fiscalização além
da ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722997/2012-24

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da ilegitimidade passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLeino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722997/2012-24

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

2) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente à fl. 6 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, já que, de fato, as informações precisariam ter sido
prestadas 48h antes da atracação.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal, uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo, e não retificações de informações, uma vez
que se o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126 deste Conselho.

3) Da responsabilidade objetiva:
Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722997/2012-24

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada
neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-
lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão
dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Isto posto, mantenho a aplicação das multa.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de ilegitimidade e, no mérito, nego provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 230
DF CARF MF
Original